Tribunal: TJDFT
Processo: 0747604-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITO AQUISITIVOS DE IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. POSSIBILIDADE. SUCESSIVAS PENHORAS SOBRE O MESMO BEM. DIREITO DE PREFERÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda independe do registro do negócio jurídico. O direito aquisitivo do devedor pode ser precificado e, assim, penhorado na origem (Lei no 6.830/1980, art. 11, VIII c/c art. 835, XII, CPC) sem que se cogite da inexistência de um registro com eficácia “erga omnes” como óbice. Precedente.
2. A realização de sucessivas penhoras sobre um mesmo bem é expressamente autorizada pelo CPC (art. 797, parágrafo único), que estabelece direito de preferência, a ser exercitado pelos respectivos titulares.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.